Tribunal: TJMT
Processo: 1008204-37.2017.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008204-37.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Comissão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENEDINA ARAUJO AMORIM - CPF: 103.824.021-20 (APELANTE), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS - CPF: 991.377.472-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2181-77 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LOURDES LUCIA DA SILVA AMORIM - CPF: 156.763.231-91 (APELADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), LOURDES LUCIA DA SILVA AMORIM - CPF: 156.763.231-91 (APELANTE), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), ENEDINA ARAUJO AMORIM - CPF: 103.824.021-20 (APELADO), ANTONIO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 036.079.332-00 (ADVOGADO), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2181-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES – DE AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM NULIDADE DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO – ALEGADA INTRODUÇÃO POSTERIOR DO ART. 27, §2º-A, DA LEI Nº 9.514/1997 – LEGISLAÇÃO QUE TERIA ADVINDO DEPOIS DO LEILÃO – IMPERTINÊNCIA – ENTENDIMENTO ANTERIOR DO STJ PELA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PUBLICAÇÕES DE EDITAL QUE NÃO SUBSTITUEM INTIMAÇÃO PESSOAL – SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE RECIPROCIDADE – INCABÍVEL – PEDIDO DE NULIDADE RECONHECIDO INTEGRALMENTE – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1- A despeito da data da realização do procedimento, o STJ já tinha entendimento, antes da entrada em vigor do art. 27, §2º-A, da lei nº 9.514/1997, de que,
"No âmbito do Decreto-Lei nº 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97" (REsp 1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014)”.
(AgRg no REsp 1367704/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

2- O pedido inicial foi integralmente atendido, com o reconhecimento da nulidade do leilão e da arrematação, de maneira que não se fala em sucumbência recíproca. Certamente, a procedência parcial adveio do afastamento de algumas teses da autora, mas o pedido principal foi integralmente atendido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021